Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-50.2010.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000244-50.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANIA PIMENTA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.552.130/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE INTERESSE — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por falta de interesse ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 17822517) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias
”.

Assevera que “
a caracterização de abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide, assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 17822976).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] A parte exequente foi intimada a providenciar o andamento do feito, mas não atendeu a providencia da qual foi requisitada, embora devidamente advertida.

No caso, a parte exequente foi intimada, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Frise-se que fora advertida de que deveria indicar no feito a providência efetiva e apta ao prosseguimento da demanda, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão, conforme reza o artigo 1o, §2o do Provimento no. 84/2014.

Analisando o petitório retro juntado, vê-se que a parte exequente pautou pelo total desatendimento da determinação da qual foi devidamente intimada. Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

[...]

Ante o exposto, com solidez nos Provimentos no. 84 e 86/2014-CGJMT indefiro o pedido retro aviventado pela parte exequente e em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e em conformidade as determinações dos Provimentos supramencionados bem como ante ao não atendimento das providencias requisitadas, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito.

Sem custas e taxas processuais. Sem honorários.

[...](Id. 17822517).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20098113, Id. 17820960), em que a inicial foi protocolada em 18 de março de 2010 (Id. 17820959, fls. 7) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 30 de março do mesmo ano (Id. 17820962).

Em 22 de abril de 2010, a empresa executada foi citada através de sua representante legal, consoante aviso de recebimento (Id. 17820964) e, por não ter sido realizado pagamento ou garantido o juízo, da data de 2 de março de 2010, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de dinheiro via
BacenJud
nas contas da executada (Id. 17820968).

Na data de 13 de março de 2012, despachou-se:

[...] Tendo em vista que restou inexitosa a tentativa de penhora online, via BacenJud, nas cotas da parte executada, intime-se a parte exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Id. 17827475).

Em decorrência, na data de 22 de novembro de 2012, a Fazenda Pública requereu, novamente, que fosse realizada tentativa de bloqueio via
BacenJud
, agora nas contas da “
sócia responsável”
Vânia Pimenta de Oliveira (Id. 17821477), que também restou infrutífera (Id. 17821482 e Id. 17821484).

Na data de 9 de dezembro de 2014, requereu a suspensão do processo por sessenta (60) dias “
para localização de bens imóveis que possam satisfazer a execução fiscal
” (Id. 17821486), a ser deferida em 6 de março de 2015 (Id. 17831488).

Em razão do decurso de prazo de suspensão (Id. 17821489), a Fazenda Pública, na data de 9 de maio de 2016, requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que “
apresente informações sobre as últimas Declarações de Imposto de Renda, apresentadas pelas executadas
” (Id. 17822505), a ser deferido nos seguintes termos:

[...] Trata-se de pedido de consulta de bens declarados em nome da parte executada, por meio eletrônico, através do Sistema InfoJud.

A pretensão da parte merece guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a validade da satisfação do crédito.

[...]

Ante o exposto, com base nos artigos 655 do Código de Processo Civil,
defiro o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a consulta de bens declarados em nome da parte executada, através do Sistema InfoJud
. [...]. (Id. 17822506). [sem negrito no original]

Diante da
inexistência de bens declarados
, na data de 30 de junho de 2016, despachou-se:

[...]
Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de bens declarados, em no nome da parte executada, conforme extrato anexado
.

Considerando as disposições contidas nos Provimentos nos. 84 e 86/2014-CGJ,
intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção
.

Cumpre-me advertir que

no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução
, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. (Artigo 1o, §2o do Provimento no. 84/2014-CGJ.). [...]. (Id. 17822507). [sem negrito no original]

De modo que, na data de 12 de setembro de 2016, a Fazenda Pública manifestou que “
tendo em vista as inócuas buscas de bem, e ainda a adesão de E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao sistema online de restrição judicial de veículos, em tempo real, requer que se digne em determinar, pelo Sistema RenaJud, ordem de bloqueio de veículos
[...]
registrados em nome da empresa executada
[...]
e de sua titular
” (Id. 17822511).

Por também restar ineficaz a penhora de veículo em nome das executadas, na data de 11 de novembro de 2016, despachou-se:

[...] Em consulta direta deste magistrado,
verifiquei a inexistência de veículo a ser penhorado em nome do executado
, conforme extrato anexado.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nos. 84 e 86/2014-CGJ,
intime-se a parte requerente, pessoalmente através de seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção
.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução
, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. (Artigo 1o, §2o do Provimento no. 84/2014-CGJ.). [...]. (Id. 17822514). [sem negrito no original]

Na data de 16 de abril de 2017, a Fazenda Pública, requereu que fosse “
solicitada à Receita Federal do Brasil informações dos dados referente às transações imobiliárias que envolvam as executadas
” (Id. 17822516).

Após, na data de 22 de maio de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 17822517).

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o apelante recebeu os autos com carga na data de 18 de julho de 2016, devolvendo-os em 26 de outubro de 2016 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 244-50.2010.811.0048, código no 10599), para “
indicar a providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução
” (Id. 17822514).

Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de medidas satisfatórias para impulsionar o feito (17822507).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se impulsionar o feito, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014).

[...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020